Tribunal: TJES
Processo: 0020685-31.2013.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020685-31.2013.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO FAUSTINO e outros (3)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020685-31.2013.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO FAUSTINO, RODRIGO NUNES PEREIRA, RAFAEL PINHEIRO, WELLINGTON HENRIQUE DAS NEVES PACHECO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

C
ARLOS ROBERTO FAUSTINO,
vulgo “Betinho”
, RODRIGO NUNES PEREIRA,
vulgo “Romildão”
, RAFAEL PINHEIRO,
vulgo “Lepra”
e WELLINGTON HENRIQUE DAS NEVES PACHECO,
vulgo “Nestor”,

contra

a
decisão

oriunda da

3
ª
Vara
Criminal de Serra
– Privativa do Júri
,
que o
s
pronunciou como incurso
s
nas sanções do artigo
121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória
que
no dia 02 de junho de 2013, os denunciados desferiram diversos disparos de arma de fogo
e
m via pública, atingindo
a vítima Erick Gomes Fontoura, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
rest
a
ram
pronunciado
s
na forma acima especificada.

Nas
razões
r
ecursais
,
pugnaram as defesas

pel
a
impronúncia do
s
réu
s
,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria
e insuficiência probatória
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogados em juízo, os réus negaram a prática delitiva.

E
ntretanto, ouvida na esfera policial, a vítima
Erick
Gomes Fontoura
narrou com riqueza de detalhes como ocorreram os fatos:

“
[...
]
que perguntado ao informante
quem tentou lhe matar, respondeu que foram os traficantes do Contorno; que neste ato o declarante reconheceu as fotografias de números 01 como sendo Dieguinho (Diego da Hora Cordeiro), nº 03 como sendo Betinho (Carlos Roberto Faustino), número 04 como sendo Lepra (Rafael Pinheiro), e número 07 como sendo Nestor (Wellington Henrique das Neves Pacheco), e reconhece também a pessoa de Romildão de Tal (Rodrigo Nunes Barbosa)
como sendo as pessoas que chegaram na rua Barra de São Francisco, por volta de 14:00 horas, do dia 02/06/2013, com armas de fogo nas mãos, efetuando vários disparos de arma de fogo; que, inclusive, Betinho estava com uma arma longa;
que todas as outras pessoas estavam portando arma de fogo;
que o informante acredita que a pessoa que lhe acertou foi Betinho
[...]”.

Observa-se que a vítima soube apontar com certeza quem foram os autores da tentativa de homicídio,
através de reconhecimento fotográfico.

Contudo, ouvida em juízo, a vítima
alterou parcialmente a sua versão sobre os fatos, afirmando que ouviu dizer quem foram os autores do crime.

A
versão

apresentada
pela vítima
na Delegacia de Polícia encontra amparo nas demais provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório.

O policial civil Felipe Pereira afirmou que Erick
que relatou aos agentes públicos que quem efetuou os disparos foi o “pessoal do Contorno”, apontando os acusados deste processo como os autores do crime.
Recordou-se, ainda, que o ofendido reconheceu todos os envolvidos através de fotografias.

A
testemunha Geovane Santos Silva revelou que
os autores do crime participavam do Movimento do Contorno e a vítima fazia parte de outro grupo do tráfico de drogas.
Disse, ainda, que, de longe, os
indivíduos que efetuaram os disparos de arma de fogo eram parecidos com os acusados, reforçando que “não há erro não”.
Por fim,
confirmou que minutos antes do crime viu o adolescente Diego e os réus
RAFAEL
e
WELLINGTON
portando armas de fogo
próximo ao local onde ocorreram os fatos
.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o
s
recorrente
s
, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0020685-31.2013.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO FAUSTINO, RODRIGO NUNES PEREIRA, RAFAEL PINHEIRO, WELLINGTON HENRIQUE DAS NEVES PACHECO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

QUALIFICADO
TENTADO
.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.